Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002535-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
-
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE PAINEIS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá /MT, MM
. Juiz Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos da Execução Fiscal no 1504-16.2017.811.0082, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade

O agravante relata que o referido feito executivo tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa no 1422441, no valor de R$ 3.090,67 (três mil, noventa reais e sessenta e sete centavos), decorrente da multa administrativa lançada em desfavor da Agravante, pela instalação de painéis rodoviários sem o devido licenciamento e por inadequação dos materiais utilizados.

Na decisão agravada, o Juiz
a quo
indeferiu a antecipação de tutela, por entender que foi demonstrada nos autos a conclusão do processo administrativo e, de consequência, a regularidade da constituição da CDA e respectiva demanda executiva.

Entrementes, alega a Recorrente que o processo administrativo que originou referida multa não tem definitividade, porque ainda não findados os recursos voluntários pertinentes.

Afirma que existe duplicidade de numeração de processos, em ambos não sendo, inclusive, identificada a notificação acerca do julgamento, o que malfere a segurança jurídica.

Pontua que, em casos idênticos, o juízo de Primeiro Grau vem acolhendo as Exceções de Pré-Executividade opostas, de modo a extinguir o efeito executivo.

Ressalta que, em virtude da ausência de trânsito em julgado também aqui alegado, obteve liminar na Justiça Federal para o restabelecimento do sistema SIMPLES.

Por fim, sustenta a caducidade do título executado, haja vista a edição da Lei Complementar no 443/2017, com vigência a partir da data de sua publicação, que revogou as disposições legais de regência até então vigentes, além de conceder o prazo de 2 (dois) anos para adequação às previsões nela contidas.

Com essas considerações, pretende o deferimento de efeito ativo ao Agravo, com vistas a obter,
ab initio
, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, por reconhecimento da caducidade do título executado, para declarar a nulidade dos atos de penhora e, assim, extinguir a ação executiva originária.

A tutela recursal postulada foi indeferida – id. 2020443 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 2397491 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
19/09/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo (fls. 206/209), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, em atenção ao princípio da causalidade. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020